Tribunal: TJDFT
Processo: 0736819-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736819-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pedem os apelantes seja reconsiderada a decisão de ID 597822257, que indeferiu pedido de levantamento das restrições dos veículos. Reiteram a alegação de que há dupla restrição nos veículos - uma imposta pela 2a Turma Criminal e outra pela 2a Vara Criminal de Brasília. E, embora os encargos estejam quitados, não foi expedido certificado de licenciamento referente ao ano de 2024, o que inviabiliza contratar seguro. Pede sejam retiradas, no sistema RENAJUD, as restrições impostas pela 2a Turma Criminal. Conforme asseverou a decisão, a restrição imposta pelo acórdão da 2a Turma Criminal foi de transferência, que impede tão somente o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema Renavam (Regulamento Renajud, art. 7o - https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/regulamento-renajud.pdf). Não há restrição de licenciamento ou de circulação (restrição total). Se permitido o veículo transitar, nada impede sejam os veículos licenciados e para eles contratado seguro – tanto que os apelantes contrataram seguro de dois outros veículos com restrição (ID 54649396). Os documentos juntados não demonstram o alegado. Não há prova da negativa das seguradoras, nem do órgão de trânsito. Além disso, os apelantes juntaram comprovantes de pagamento dos licenciamentos de dois outros veículos também com restrição de transferência (IDs 59390592/4 e 5930598). Quanto ao veículo Fiat/Argo, placa RER1D07/DF, foi juntado certificado de licenciamento de 2023, com registro de restrição judicial. Não foi demonstrado que a restrição de indisponibilidade/transferência embaraça a fruição do bem. Indefere-se o pedido e mantém-se a decisão de ID 597822257. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES